Tribunal: CARF
Processo: 16692.720829/2017-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO LORENZON YUNAN GASSIBE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-14

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 30/09/2013 a 31/12/2013
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando configurada nenhuma dessas hipóteses, não cabe a decretação de nulidade.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRAZO. PRECLUSÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72, as provas da existência do direito creditório, a cargo de quem o alega, devem ser apresentadas até a apresentação da impugnação ou da manifestação de inconformidade, precluindo o direito de posterior juntada.
DILIGÊNCIA PARA PRODUÇÃO DE PROVAS A CARGO DA RECORRENTE. INDEFERIMENTO.
As provas devem ser apresentadas juntamente com a impugnação ou manifestação de inconformidade, de sorte que não cabe diligência para produção de provas a cargo da recorrente.
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência do crédito utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e compensação.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 30/09/2013 a 31/12/2013
CRÉDITO. INSUMO. CONCEITO. NÃO CUMULATIVIDADE. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
O conceito de insumo, para fins de reconhecimento de créditos da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, na não-cumulatividade, deve ser considerado conforme estabelecido, de forma vinculante, pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170/PR, ou seja, atrelado à essencialidade e relevância do bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade econômica da empresa.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSSAGEIROS. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei 10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de carga ou de passageiros não geram créditos de contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas, conforme Súmula Carf 190.
Também não pode ser considerado insumo, nos termos disposto no inciso II do art. 3o da Lei 10.833/03 e da Lei 10.637/02, pois não se trata de contratação de serviço e sim de aluguel.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CARTÕES UTILIZADOS PARA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRFICANTES. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO DESDE QUE TAIS DESPESAS SEJAM COMPROVADAS.
É permitido o creditamento em relação às despesas com aquisição, por meio de cartões, de combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos ou veículos diretamente utilizados na produção de bens ou na prestação de serviços, desde que tais despesas sejam comprovadas por meio da discriminação em nota fiscal emitida pela administradora desses cartões, acompanhada do contrato celebrado entre a administradora e a contratante adquirente dos combustíveis e lubrificantes.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. DISPÊNDIOS PARA VIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE DE MÃO DE OBRA. VALE-REFEIÇÃO, VALE-TRANSPORTE E UNIFORMES. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins os dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a viabilizar a atividade da mão de obra empregada em seu processo de produção de bens ou de prestação de serviços, como vale refeição, vale transporte e uniforme, salvo na hipótese disposta no inciso X do art. 3o da Lei 10.637, de 2002, e da Lei 10.833, de 2003.
REGIME CUMULATIVO. RATEIO DOS ENCARGOS COMUNS. GASTOS VINCULADOS EXCLUSIVAMENTE À OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Aplica-se o método elegido do rateio proporcional apenas aos custos, despesas e encargos vinculados a receitas sujeitas à não cumulatividade e à cumulatividade das contribuições (encargos comuns).
Gastos vinculados exclusivamente à obra de construção civil, receita sujeita ao regime cumulativo, não gera crédito da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. GASTOS NÃO RELACIONADOS AO PROCESSO PRODUTIVO OU À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância do bem ou serviço para o processo produtivo ou para a prestação de serviço. As despesas gerais da pessoa jurídica, não relacionadas ao processo produtivo ou à prestação de serviço, não caracterizam insumos.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. FRETE REFERENTE AO TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS E MATERIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE EMPRESA PRESTADORA DE SERVIÇOS.
O crédito sobre frete é possível (i) no caso de venda de mercadoria, conforme disposto no art. 3o, IX, e art. 15, II, da Lei 10.833/03, (ii) no caso de aquisição de insumo, podendo o frete integrar o custo de aquisição do insumo, como no caso previsto na Súmula Carf 188, e ainda (iii) se for considerado insumo para a execução da atividade fim da empresa.
O frete referente ao transporte de equipamentos ou materiais entre estabelecimentos de empresa prestadora de serviços se caracteriza como uma despesa geral, não configurando insumo nem se enquadrando em nenhuma das hipóteses passíveis de creditamento.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. OUTROS CRÉDITOS INFORMADOS NA EFD-CONTRIBUIÇÕES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE.
Restando inequívoca a conduta da empresa no sentido de apresentar créditos inexistentes, por meio da sua escrituração fiscal (EFD-Contribuição), para reduzir o montante da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins devidas, corretas as glosas efetuadas pela autoridade fiscal, em razão da ilegitimidade dos créditos.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16692.720829/2017-78
ACÓRDÃO
3202-003.055 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
11 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 30/09/2013 a 31/12/2013
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
A legislação estabelece que são nulos os atos e termos lavrados por pessoa
incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa. Não restando
configurada nenhuma dessas hipóteses, não cabe a decretação de
nulidade.
APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRAZO. PRECLUSÃO.
Ressalvadas as hipóteses das alíneas “a”, “b” e “c” do § 4o do art. 16 do
Decreto 70.235/72, as provas da existência do direito creditório, a cargo de
quem o alega, devem ser apresentadas até a apresentação da impugnação
ou da manifestação de inconformidade, precluindo o direito de posterior
juntada.
DILIGÊNCIA PARA PRODUÇÃO DE PROVAS A CARGO DA RECORRENTE.
INDEFERIMENTO.
As provas devem ser apresentadas juntamente com a impugnação ou
manifestação de inconformidade, de sorte que não cabe diligência para
produção de provas a cargo da recorrente.
DIREITO DE CRÉDITO. COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO CONTRIBUINTE
É do contribuinte o ônus de demonstrar e comprovar ao Fisco a existência
do crédito utilizado por meio de desconto, restituição ou ressarcimento e
compensação.
Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Período de apuração: 30/09/2013 a 31/12/2013
Fl. 1154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.055 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720829/2017-78
2
CRÉDITO. INSUMO. CONCEITO. NÃO CUMULATIVIDADE. ESSENCIALIDADE E
RELEVÂNCIA.
O conceito de insumo, para fins de reconhecimento de créditos da
contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins, na não-cumulatividade, deve ser
considerado conforme estabelecido, de forma vinculante, pelo Superior
Tribunal de Justiça no REsp 1.221.170/PR, ou seja, atrelado à
essencialidade e relevância do bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica da empresa.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DE PASSSAGEIROS.
IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da
Lei 10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte de
carga ou de passageiros não geram créditos de contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas, conforme Súmula Carf 190.
Também não pode ser considerado insumo, nos termos disposto no inciso
II do art. 3o da Lei 10.833/03 e da Lei 10.637/02, pois não se trata de
contratação de serviço e sim de aluguel.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. CARTÕES UTILIZADOS PARA AQUISIÇÃO DE
COMBUSTÍVEIS E LUBRFICANTES. POSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO
DESDE QUE TAIS DESPESAS SEJAM COMPROVADAS.
É permitido o creditamento em relação às despesas com aquisição, por
meio de cartões, de combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas,
equipamentos ou veículos diretamente utilizados na produção de bens ou
na prestação de serviços, desde que tais despesas sejam comprovadas por
meio da discriminação em nota fiscal emitida pela administradora desses
cartões, acompanhada do contrato celebrado entre a administradora e a
contratante adquirente dos combustíveis e lubrificantes.
REGIME
NÃO-CUMULATIVO.
DISPÊNDIOS
PARA
VIABILIZAÇÃO
DA
ATIVIDADE DE MÃO DE OBRA. VALE-REFEIÇÃO, VALE-TRANSPORTE E
UNIFORMES. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Não podem ser considerados insumos para fins de apuração de créditos da
não-cumulatividade da contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins os
dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a viabilizar a atividade
da mão de obra empregada em seu processo de produção de bens ou de
prestação de serviços, como vale refeição, vale transporte e uniforme,
salvo na hipótese disposta no inciso X do art. 3o da Lei 10.637, de 2002, e
da Lei 10.833, de 2003.
Fl. 1155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.055 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720829/2017-78
3
REGIME CUMULATIVO. RATEIO DOS ENCARGOS COMUNS. GASTOS
VINCULADOS EXCLUSIVAMENTE À OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL.
IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Aplica-se o método elegido do rateio proporcional apenas aos custos,
despesas e encargos vinculados a receitas sujeitas à não cumulatividade e à
cumulatividade das contribuições (encargos comuns).
Gastos vinculados exclusivamente à obra de construção civil, receita sujeita
ao regime cumulativo, não gera crédito da contribuição ao PIS/Pasep e da
Cofins.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. GASTOS NÃO RELACIONADOS AO PROCESSO
PRODUTIVO OU À PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de essencialidade
ou relevância do bem ou serviço para o processo produtivo ou para a
prestação de serviço. As despesas gerais da pessoa jurídica, não
relacionadas ao processo produtivo ou à prestação de serviço, não
caracterizam insumos.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. FRETE REFERENTE AO TRANSPORTE DE
EQUIPAMENTOS E MATERIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE EMPRESA
PRESTADORA DE SERVIÇOS.
O crédito sobre frete é possível (i) no caso de venda de mercadoria,
conforme disposto no art. 3o, IX, e art. 15, II, da Lei 10.833/03, (ii) no caso
de aquisição de insumo, podendo o frete integrar o custo de aquisição do
insumo, como no caso previsto na Súmula Carf 188, e ainda (iii) se for
considerado insumo para a execução da atividade fim da empresa.
O frete referente ao transporte de equipamentos ou materiais entre
estabelecimentos de empresa prestadora de serviços se caracteriza como
uma despesa geral, não configurando insumo nem se enquadrando em
nenhuma das hipóteses passíveis de creditamento.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. OUTROS CRÉDITOS INFORMADOS NA EFD-
CONTRIBUIÇÕES. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE.
Restando inequívoca a conduta da empresa no sentido de apresentar
créditos inexistentes, por meio da sua escrituração fiscal (EFD-
Contribuição), para reduzir o montante da contribuição ao PIS/Pasep e da
Cofins devidas, corretas as glosas efetuadas pela autoridade fiscal, em
razão da ilegitimidade dos créditos.

Fl. 1156
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.055 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720829/2017-78
4
ACÓRDÃO
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade, em rejeitar as preliminares
suscitadas referentes à nulidade do acórdão recorrido e à nulidade do Termo de Informação Fiscal,
para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos
recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3202-003.054, de 11 de
novembro de 2025, prolatado no julgamento do processo 16692.720839/2017-11, paradigma ao
qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Wagner Mota Momesso de
Oliveira, Juciléia de Souza Lima, Rafael Luiz Bueno da Cunha, Onízia de Miranda Aguiar Pignataro,
Aline Cardoso de Faria e Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe (Presidente).

RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento 08:
Trata-se o presente processo da análise dos PER/DCOMP ́s listados abaixo,
relativos aos créditos da COFINS não-cumulativo.

Do Termo de Informação Fiscal - TIF, sem prejuízo da sua leitura integral,
transcreve-se: (RELATÓRIO)
Fl. 1157
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.055 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720829/2017-78
5

20. Analisando os novos memoriais de cálculo verificou-se enorme divergência de
valores e documentos fiscais em todas as rubricas em relação aos Memoriais de
Cálculo apresentados anteriormente a fiscalização, tais valores também
apresentaram divergências consideráveis em relação as EFD Contribuições
apresentadas. Tais divergências foram tão relevante que a fiscalização foi forçada
a iniciar as análises de todas as rubricas novamente.
21. Cabe ressaltar que nos novos memoriais de cálculo não foram apresentados
nenhum documento fiscal que amparassem operações que compuseram a base
de cálculo de "outras operações com direito a crédito".
22. Ademais não foi localizada nenhuma informação comprovando as deduções
efetuadas a título de "Outra Deduções do Regime Não Cumulativo no Período"
utilizadas para diminuir o "Valor da Contribuição Não-Cumulativa Devida"
informado pela TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA no REGISTRO M200 das EFD
Contribuições.
(FUNDAMENTAÇÃO)
Sobre os Pedidos de Restituição de Pagamento Indevido ou a Maior que o Devido.
26. Conforme inciso I, do artigo 2o da Instrução Normativa RFB n° 1.717/2017,
poderão ser restituídas pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) as
quantias recolhidas a título de tributo sob sua administração, bem como outras
receitas da União arrecadadas mediante Documento de Arrecadação de Receitas
Federais (DARF) ou Guia da Previdência Social (GPS), na hipótese de pagamento
espontâneo, indevido ou em valor maior que o devido.
27. Cabe ressaltar que para atestar se o pagamento foi indevido ou a maior há
necessidade de atestar o valor do tributo a recolher apurado no EFD
Contribuições, confrontar com o débito apurado confessado em DCTF, ato
contínuo, confrontar o valor do pagamento confessado em DCTF com o valor do
DARF efetivamente pago.
30. Ademais, confrontando o valor da contribuição não cumulativa a
recolher/pagar apuradas nas "EFD Contribuição" com os valores de débitos
confessados em DCTF e os valores solicitados em PER/DCOMP verificamos as
seguintes inconsistências:
a. Diferença entre o valor a recolher/pagar apurado na EFD Contribuições e o
valor do "Débito Apurado" confessado em DCTF;
Fl. 1158
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.055 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720829/2017-78
6
b. Diferença entre o "Saldo Não Alocado" ("Saldo Não Alocado" = valor pago em
DARF - valor do pagamento confessado em DCTF) nos sistemas de cobrança da
RFB e o valor pleiteado como pagamento a maior.
31. As inconsistências apuradas em DCTF e/ou EFD Contribuições em tantos
períodos de apuração, aliada a dificuldade da interessada entregar memoriais de
cálculo inconsistentes, vide relatório supra, elevaram o risco da interessada ter
apresentado informações inexatas ou incorretas na apuração dos créditos.
Sobre os créditos de PIS/PASEP e COFINS.
37. Importante consignar que as regras que versam sobre o crédito do PIS/PASEP
e da COFINS nãocumulativos, pela natureza exoneratória, representam uma
exceção à regra geral de tributação, devendo ser interpretadas de modo literal,
restritamente, porquanto compreendem um incentivo fiscal ou benefício fiscal
implementado pelo Estado.
Esse princípio está expressamente inserido na Código Tributário Nacional - CTN,
Lei 5.172 de 1966, em seus artigos 111 e 176.
Método de Apropriação dos Créditos Comuns.
39. O método eleito para determinação do crédito deve ser: aplicado
consistentemente por todo anocalendário; adotado para todos os custos,
despesas e encargos comuns; e adotado igualmente na apuração dos créditos
relativos ao PIS/PASEP e à COFINS não-cumulativa.
41. No caso em epígrafe, por força do inciso VIII dos artigos 8o da Lei 10.637/02 e
10° da Lei 10.833/03 que prevêem incidência cumulativa em relação as receitas
decorrentes de prestação de serviços de telecomunicações, parte das receitas se
enquadram na incidência da cumulatividade e sendo as demais receitas sujeitas a
incidência da não cumulatividade.
Percentual de Rateio.
49. Os testes de auditoria mostraram que os índices de rateio apresentados
refletem as receitas de vendas no mercado interno.
Análise dos Créditos.
56. Exerce prestação de serviços de instalação, manutenção, fiscalização, projetos
e assistência técnica de rede externa e interna, nas áreas de telecomunicações,
saneamento básico, gás, energia elétrica e tv à cabo.
57. Conforme 29a alteração e consolidação do Contrato Social, anexada ao
presente processo em resposta a intimação, a sociedade tem por objeto: (obs:
transcreve o contrato social).
61. No planejamento da auditoria foram levadas em consideração as rubricas do
EFD Contribuições com maior risco de créditos indevidos, quais sejam: "Outras
Operações com Direito a Crédito”; "Aluguéis de Máquinas e Equipamentos";
Fl. 1159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.055 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720829/2017-78
7
"Serviços Utilizados como Insumo"; "Aluguéis de Prédios"; e "Bens Utilizados
Como Insumo".
62. Nos testes de auditoria foram utilizados o software de auditoria digital
homologado pela Coordenação de Fiscalização da Receita Federal denominado
"CONTÁGIL". A base de dados utilizada foram os memoriais de cálculo
apresentados a fiscalização em resposta a intimação e os arquivos digitais
enviados pela interessada via SPED: NF-e, Contábil, Contribuições.
67. Conforme já evidenciado no relatório supra, itens 11 a 16, ao proceder os
testes de auditoria para atestar a veracidade das informações prestadas a
fiscalização constatou inconsistências relevantes que motivaram a intimação (TIF
004/2017, ciência 27/07/2017) do representante legal Sr. Paulo Sérgio da Silva e
do contador responsável Sr. Alexandre Possmoser. Os intimados assumiram erro
nos Memoriais de Cálculo apresentados a fiscalização vide respostas ao "Termo
de Intimação Fiscal 004/2017" anexa ao processo.
68. Em 28/07/2017, juntaram a confissão de erro nos dados informados no
Memorial de Cálculo apresentado em 18/07/2017, solicitando a desconsideração
da remessa destas informações apresentando novo Memorial de Cálculo para
análise.
69. Buscando a verdade material em relação aos créditos pleiteados aceitamos os
novos Memoriais de Cálculo apresentados. Refizemos o planejamento da
auditoria e reiniciamos as análises aumentando o risco da empresa ter se
creditado indevidamente, em especial, na rubrica "Outras Operações com Direito
a Crédito".
70. No curso das análises a interessada espontaneamente protocola, em
04/01/2018, petição reconhecendo excesso no aproveitamento dos créditos
relativos a "Outras Operações com Direito a Crédito" e solicita prazo de 60 dias
para apresentar os valores aproveitados em excesso.
71. Tratando se de nova confissão de erro da empresa concedemos o prazo
solicitado para apresentação das informações.
74. Com base nos novos dados novamente refizemos o planejamento da auditoria
e reiniciamos as análises aumentando o risco da empresa ter se creditado
indevidamente, em especial, na rubrica "Outras Operações com Direito a Crédito".
75. Nos novos memoriais de cálculo a interessada não apresentou nenhum
documento fiscal comprovando os RS 33.222.959,20 de base de cálculo do crédito
vinculado a receitas com incidência não-cumulativa informados nos blocos M100
e M500 a título de "Outras Operações com Direito a Crédito" nos EFD
Contribuições, períodos de apuração: 09/2013, 10/2013, 11/2013, 12/2013,
01/2014, 02/2014, 03/2014, 04/2014, 05/2014, 06/2014, 07/2014, 10/2014,
12/2014.
Fl. 1160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.055 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720829/2017-78
8
76. Ademais, nas demais rubricas a interessada também apresentou valores
diversos dos informados nas EFD Contribuições, em especial na rubrica "Aquisição
de Serviços Utilizados como Insumo" cuja soma da base de cálculo informada na
EFD Contribuição (PA 09/2013 a 10/2015) monta em RS 79.505.524,53 e nos
novos memoriais de cálculo passaram para RS 305.996.015,62.
79. As informações apresentadas nos novos memorais e a confissão de erro por
parte da empresa caracteriza a apresentação da EFD-Contribuições com
informações omissas e inexatas, sujeitando-se a multa por descumprimento de
obrigação acessória prevista na legislação.
Dos Créditos. (...)
Outras operações com Direito a Crédito (Blocos M105 e M505).
84. Em relação a rubrica: "Outras Operações com Direito a Crédito", a interessada
não conseguiu comprovar nenhuma operação que acobertasse os RS
24.929.487,42 de base de cálculo de créditos vinculados as receitas não-
cumulativas tributadas no mercado interno pleiteados nos blocos M105 e M505
item 13 a título de "Outras Operações com Direito a Crédito".
85. Cabe ressaltar que foram concedidos todos os prazos solicitados pela
interessada para apresentação das informações. Por duas vezes a interessada
apresentou a fiscalização memoriais de cálculo cujos os testes de auditoria
apontaram inconsistência e inexatidão das informações, culminando em confissão
da interessada de excesso de aproveitamento de créditos.
86. Assim, a fiscalização considerou a base de cálculo de créditos da não-
cumulatividade vinculados as receitas tributadas no mercado interno informadas
nas EFD Contribuições a título de "Outras Operações com Direito a Crédito" como
inexatas para efeito de multa isolada por descumprimento de obrigação acessória
devendo ser glosadas para efeito de crédito de PIS e COFINS:
Aluguéis de Máquinas e Equipamentos.
88. Os testes de auditoria localizaram 2.210 Notas Fiscais relacionadas a aluguel
de veículos. Sendo inadmissível a apuração do crédito da não cumulatividade do
PIS e da Cofins de que trata o inciso IV do art. 3o da Lei n° 10.833, de 2003, em
relação a dispêndios com locação de veículos, haja vista que o dispositivo
contempla unicamente dispêndios com locação de prédios, máquinas e
equipamentos, entre os quais não se inserem os veículos para os fins colimados.
As notas fiscais glosadas foram apartadas na aba "Glosa Aluguel de Veículos" da
planilha "PT - Aluguel de Máquinas e Equipamentos Fiscalização" anexa ao
presente processo como arquivo não paginável.
Bens e Serviços Utilizados como Insumo.
Glosas de Bens Utilizados como Insumos.
Combustíveis e Lubrificantes.
Fl. 1161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.055 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720829/2017-78
9
97. Das 3.711 notas ficais apresentadas, 1.265 notas fiscais, que somadas
resultam em RS 95.789.627,51, foram emitidas por duas empresas que não
comercializam combustível e lubrificantes, quais sejam, Ticket Soluções HDFGT
S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) e Trivale Administração Ltda (00.604.122/0001-
97).
98. Tais empresas atuam apenas na prestação de serviço de controle de gestão de
abastecimento de veículos não operando como postos ou distribuidores de
combustível. (...)
Água.
102. Os valores das despesas realizadas com pagamento de conta de água não
gera direito à apuração de créditos a serem descontados da Contribuição para o
PIS/Pasep e a COFINS, por não se enquadrar no conceito de insumo para efeito de
creditamento. (...)
Dispêndios para viabilização da atividade de mão de obra
105. Com base no parecer não são considerados insumos para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins os
dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a viabilizar a atividade da mão
de obra empregada em seu processo de produção de bens ou de prestação de
serviços, tais como: alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro
de vida, etc.
109. Ainda em relação aos dispêndios para a viabilização da atividade de mão de
obra, com base na referida interpretação do parecer glosamos para fins de
apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e
da Cofins os dispêndios da pessoa jurídica com serviços de alimentação e
transporte.
110. Antes de iniciarmos as considerações é importante frizar que os dispêndios
apresentados nos novos memoriais de cálculo relacionados a rubrica serviços
utilizados como insumo foram considerados de alto risco da interessada ter
apresentado valores não passíveis de creditamento.
112. Nos novos memoriais a interessada excluiu os valores que não conseguiu
comprovar a título de "Outras Operações com Direito a Crédito", porém elevou
outras rubricas em especial "Aquisição de Serviços Utilizados como Insumo".

Fl. 1162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.055 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720829/2017-78
10
114. Note que apesar do reconhecimento de excesso de aproveitamento de
créditos nos novos memoriais cálculo em vez de reduzir a interessada aumentou
substancialmente a base de cálculo dos créditos.
119. Note que o Parecer Normativo COSIT/RFB n° 5/2018 não considera como
insumo vale-transporte, valerefeição ou vale-alimentação, fardamento ou
uniforme fornecidos aos empregados por pessoa jurídica, porém aponta a
possibilidade de se creditar destes dispêndios nos termos do inciso X do art. 3o da
Lei n° 10.637, de 2002, e da Lei n° 10.833, de 2003 que explore as atividades de
prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção por força do inciso
X do art. 3o da Lei n° 10.637, de 2002, e da Lei n° 10.833, de 2003.
130. Ademais, os testes de auditoria apontaram que as receitas auferidas com
serviços de manutenção foram residuais em relação as demais operações.
133. Isso posto, a fiscalização concluiu, por falta de previsão legal, que não há
direito ao crédito em comento pela TEL TELECOMUNICAÇÕES por não apresentar
de forma indistinta os dispêndios com uniformes, vale transporte, e vale refeição
segregados entre as atividades de manutenção e as outras atividades delas
distinta. Todos os itens foram glosados.
Serviços de Terceiros Obras e Materiais aplicados em Obras.
134. Os testes de auditoria nas receitas evidenciaram que a interessada sujeitou-
se à incidência não cumulativa do PIS/PASEP e da COFINS em relação apenas a
parte de suas receitas, assim o crédito deve ser apurado, exclusivamente, em
relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas receitas, vide "PT
Demonstração das Receitas" anexados ao presente e-processo.
135. Nesses casos de incidência "mista", a pessoa, jurídica deve alocar, a cada
mês, separadamente para cada modalidade de incidência, as parcelas dos custos
respectivos.
136. Aplicando o método elegido do rateio proporcional apenas aos custos,
despesas e encargos vinculados a receitas sujeitas à não cumulatividade e à
cumulatividade das contribuições (encargos comuns).
137. Os mesmo testes constataram o auferimento total de RS 271.018.535,08 de
receitas de prestação de serviço de obra civil e todas sofreram tributação com
incidência cumulativa.
138. Assim a fiscalização entende que os 7.662 itens de notas fiscais, que
somaram RS 92.819.133,24, comprovando gastos com de serviços de terceiros
aplicados em obras, bem como os 55.220 itens de notas fiscais, que montam em
RS 62.370.453,31, relativos materiais aplicados em obras foram custos vinculados
apenas as receitas cumulativas não havendo previsão legal para obtenção de
créditos da não cumulatividade.
Demais glosas referentes a serviços utilizados como insumos
Fl. 1163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.055 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720829/2017-78
11
139. Por forca do Acórdão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no
Recurso Especial 1.221.170/PR o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos
critérios de essencialidade ou relevância, ou seja, considerando-se a
imprescindibilidade ou a importância de terminado item - bem ou serviço - para o
desenvolvimento da atividade econômica desempenhada pelo contribuinte e que
somente podem ser considerados insumos itens relacionados com a produção de
bens destinados à venda ou com a prestação de serviços a terceiros, o que não
abarca itens que não estejam sequer indiretamente relacionados com tais
atividades.
144. Dentre os documentos fiscais apresentados à fiscalização para comprovar
despesas com "Serviços Utilizados como Insumo" informados nas EFD
Contribuições dos períodos apuração de 09/2010 a 12/2015 localizamos serviços
que não vertem sua utilidade diretamente na prestação de serviço da interessada,
quais sejam: Manutenção Predial, Prêmios de Seguro de Veículos, Prêmios de
Seguro Equipamentos, Prêmios de Seguro Garantia Locação, Prêmio de Seguro de
Imóveis, Despesas com Viagens e Estadias, Feiras e Eventos, Hospedagem de Site,
Licença de uso de Software - Mensalidade, Serviços com Invoice (PIS, COFINS,
CIDE, ISS), Reembolso de Avaria, Serviço de Recrutamento e Seleção, Serviço de
Contabilidade, Serviço de Despachante, Serviço de Filmagem/Gravação de Voz,
Serviço de Ensino e Treinamento, Serviço de Organização de Festas, Serviço de
Tradução , Interprete e Redação, Serviços Administrativos em Geral, Serviços de
Tinturaria e Lavanderia, Serviços Médicos/Saúde em Geral.
Aluguéis de Prédios Locados de Pessoa Jurídica.
146. A legislação é bem clara em relação a necessidade dos aluguéis serem pagos
a pessoa jurídica para fins de creditamento no regime da não cumulatividade das
contribuições. Não sendo permitido o creditamento de imóveis locados de pessoa
física.
Despesas de Armazenagem e Fretes na Operação de Venda.
155. Aqui, considerando, como já firmado, que somente é admissível apuração de
crédito em relação a uma despesa com serviço de frete quando este se refira ao
transporte de produtos que já saiam vendidos do estabelecimento produtor, a
mera transferência entre filiais de produtos acabados ou semi-acabados não
integra uma operação de venda.
156. Note que a TEL TELECOMUNICAÇÕES opera com receitas serviços de
telecomunicações e com manutenção de redes internas e externas sendo em sua
essência uma prestadora de serviços não tendo no computo de suas receitas a
venda de produtos, portanto, não poderia se creditar para efeito da não
cumulatividade do PIS e da COFINS frete sobre operações de venda.
Créditos Validados pela Fiscalização. (...)
Outras Deduções do Regime Não Cumulativo no Período (Blocos M200/M600 das
EFD Contribuições).
Fl. 1164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.055 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720829/2017-78
12
159. Em vários períodos de apuração, na consolidação da contribuição para o PIS
e COFINS (M200/M600 das EFD Contribuições) a interessada deduz do valor da
contribuição não cumulativa devida diversos valores a título de "Outras Deduções
do Regime Não Cumulativo no Período", vide registro M200 e M600 das EFD
Contribuições anexo ao eprocesso a título de "«ano»-«mês» Consolidação da
ContribuiçãoSPED".
162. Tais deduções tem base de cálculo diversa e são distintas dos créditos
descontados oriundos dos blocos Ml00/500.
164. Visualizando o PA 01/2014, na aba "Resumo 01-2014" do Memorial de
Cálculo, apresentado para descrever as operação com direito a crédito do ano-
calendário de 2014 ("Arquivos Não Pagináveis_Relação de documentos de
entrada ano 2014"), verificamos que a interessada demonstra como "OUTROS
CRÉDITOS TOMADOS NA EFD/DACON" os valores deduzidos a título de "Outras
Deduções do Regime Não Cumulativo no Período" PIS, RS 204.701,42, e COFINS,
RS 942.591,85, utilizando como base de cálculo das operações que gerariam estes
créditos o valor RS 12.406.146,67. A interessada não conseguiu apresentar
nenhum documento que amparasse tais operações e reconheceu por escrito o
aproveitamento em excesso de tais créditos.
167. No exemplo PA 01/2014, a interessada informou no EFD Contribuições o
total de RS 10.734.116,32 como base de cálculo dos créditos pleiteados e
intimada apresentou no memorial de cálculo um total de RS 21.089.268, 38
majorando diversas rubricas indicando informações, inexatas ou omissas
prestadas na EFD Contribuições. Tais inconsistências demonstraremos a seguir nas
análises das rubricas apresentadas.
168. Em todos os períodos de apuração a interessada não apresentou nenhum
documento fiscal que amparasse os créditos descontados no item "13 - Outras
Operações com direito a Crédito" do registro M105 e M505 das EFD
Contribuições, ademais, reconheceu por escrito o excesso de aproveitamento de
que tais créditos indicando a base cálculo utilizada nos memoriais de cálculo
conforme demonstrado.
169. Isto posto, deve se glosar todos os valores deduzidos a este título e as
informações prestadas nas EFD Contribuições devem ser consideradas inexatas
para efeito da aplicação de multa isolada por descumprimento de obrigação
acessória, sendo a base de cálculo informada pelo contribuinte nos memoriais de
cálculo como "OUTROS CRÉDITOS TOMADOS NA EFD/DACON" considerada como
valor das transações comerciais que geraram tais créditos para efeito de aplicação
da multa isolada.
Consolidação da contribuição para o PIS/PASEP e COFINS por período.
DECISÃO.
Fl. 1165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.055 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720829/2017-78
13

O Despacho Decisório está às fls.506 e seguintes que, sem prejuízo da sua leitura
integral, informa o seguinte:
1.Em cumprimento ao Mandado de Segurança (MS) n°
5006483-
76.2017.4.03.6100, que, em 30/05/2017, determinou a decisão conclusiva ou a
apresentação da lista de exigências no prazo de 30 dias das DCOMPs listadas na
inicial, foi lavrado o Mandado de Procedimento Fiscal - Diligência (MPF-D) n°
08.1.80.00-2017-00095-8 (vide MPF-D anexado ao eprocesso) para instruir os
processos e proceder a verificação da regularidade das informações prestadas
acerca dos créditos. (...)
11. Os testes de auditoria indicaram que na planilha apresentada para descrever
as operações que compuseram a base de cálculo de "outras operações com
direito a crédito" foram apresentados valores muito acima dos informadas no
DACON e/ou EFD-Contribuições. Ademais, foi constatado itens de notas fiscais já
informados em outras linhas do DACON e/ou EFD-Contribuições, portanto,
informado em duplicidade.
12. Cabe ressaltar, que nenhum dos itens de nota fiscal apresentados poderiam
estar enquadrados como "outras operações com direito a crédito" havendo em
todos os casos rubrica específica para enquadrá-los.
13. Desnecessário mencionar que a rubrica "outras operações com direito a
crédito" tem caráter residual sendo utilizada apenas quando por algum motivo o
contribuinte realize alguma operação com direito a crédito que não possua
rubrica específica. (...)
20. Analisando os novos memoriais de cálculo verificou-se enorme divergência de
valores e documentos fiscais em todas as rubricas em relação aos Memoriais de
Cálculo apresentados anteriormente a fiscalização, tais valores também
apresentaram divergências consideráveis em relação as EFD Contribuições
Fl. 1166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.055 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720829/2017-78
14
apresentadas. Tais divergências foram tão relevante que a fiscalização foi forçada
a iniciar as análises de todas as rubricas novamente.
21. Cabe ressaltar que nos novos memoriais de cálculo não foram apresentados
nenhum documento fiscal que amparassem operações que compuseram a base
de cálculo de "outras operações com direito a crédito".
22. Ademais não foi localizada nenhuma informação comprovando as deduções
efetuadas a título de "Outra Deduções do Regime Não Cumulativo no Período"
utilizadas para diminuir o "Valor da Contribuição Não-Cumulativa Devida"
informado pela TEL TELECOMUNICAÇÕES LTDA no REGISTRO M200 das EFD
Contribuições.
23. Em 18/05/2018, a interessada foi intimada a apresentar planilha em meio
eletrônico com relação das notas fiscais que apararam as transações comerciais
ou operações financeiras que servirão de base de cálculo para as "Outra Deduções
do Regime Não Cumulativo no Período" utilizados para a dedução do "Valor da
Contribuição Não Cumulativa Devida" informado pela TEL TELECOMUNICAÇÕES
LTDA no REGISTRO M200 das EFD Contribuições, vide Termo de Intimação Fiscal
006/2018, anexo ao e-processo.
24. Em 25/08/2018, a interessada apresenta resposta reconhecendo que os
lançamentos realizados a este título pela empresa nos registros M200 e M600 nas
EFD Contribuições retificadoras dos anos 2014 e 2015 não estão corretos,
assumindo os equívocos cometidos pelo escritório de advocacia Fernando Martins
Advogados Associados que auxiliou no cálculo dos respectivos valores, vide
Resposta a TIF 006/2018 anexa ao e-processo.
25. É o relatório, pelo que passamos à análise fundamentada.

Fl. 1167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.055 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720829/2017-78
15

Da irresignação.
O Contribuinte, inconformado com a Decisão acima, apresentou sua Manifestação
de Inconformidade tempestivamente (fl.586), conforme despacho de fl. 1.038
(fls.520 - ciência em 07/04/2020 (termo de ciência); fl. 583 – Manifestação de
Inconformidade em 06/05/2020). Transcrevese, sem prejuízo da sua leitura
integral, conforme segue:
1) Informa sobre a tempestividade.
II – Breve Síntese da Autuação.
2)Identifica que: a) o procedimento Fiscal que lhe negou créditos sobre bens e
serviços conforme relacionado no TIF, b) a alegada insuficiência de pagamento
que gerou autuação fiscal nos autos-de-infração processo administrativo no
16692.720350/2019-01, e c) que o presentes autos (onde se apura o crédito
compensado em diversas DCOMP ́s) representa apenas uma parcela da totalidade
do crédito analisado no Termo de Informação Fiscal TIF. Entende ser devida a
homologação da integralidade do crédito compensado.
III – Direito
III.1 – Preliminarmente.
3)Informa sobre os fatos relacionados ao presente autos no sentido de que refez a
apuração do PIS e da COFINS através do escritório de advocacia Fernando Martins
Advogados Associados, oportunidade na qual concluiu que para os anos de 2013,
2014 e 2015 teria tomado menos créditos de PIS/COFINS não-cumulativos do que
teria direito, o que gerou o pagamento de valores maiores dos que efetivamente
devidos. Ao serem retificadas suas informações fiscais para a tomada desses
créditos, surgiram créditos decorrentes do pagamento a maior (em razão das
DARF ́s originalmente pagas agora possuírem valor maior do que o necessário
para o pagamento dos débitos de PIS/COFINS devidos após a re-apuração). Esses
créditos do pagamento a maior foram objeto de uma série de Declarações de
Compensação (DCOMP ́s).
3.1)Em razão da demora na análise das DCOMP ́s, ingressou com ação judicial a
fim de que fossem objeto de análise pela SRFB. Após o início da ação fiscal para
Fl. 1168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.055 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720829/2017-78
16
análise das DCOMP ́s identificou a ocorrência de diversos equívocos cometidos
pelo escritório de advocacia contratado para revisão dos créditos. Afirma ter
buscado refazer a apuração para apresentar à Fiscalização os valores corretos.
Teria agido em boa-fé ao levar seus novos valores a conhecimento do Auditor-
Fiscal. Identifica que a Fiscalização procedeu em sua análise no sentido de
verificar a validade dos créditos compensados(análise dos PER/DCOMP ́s) e de
refazer a apuração do PIS e da COFINS (Autos-de-Infração lavrados).
III.2 – Dos créditos de PIS/COFINS não cumulativo equivocadamente compensados
pela Requerente.
4)Reconhece que o não cabimento na tomada dos créditos tomados em
duplicidade e ainda dos seguintes:

4.1)Informa apresentar a re-apuração dos créditos excluindo os créditos tomados
em excesso e ter concluído não remanescerem débitos de PIS e COFINS a serem
pagos pelo Contribuinte nos anos de 2014 e 2015, pois sobraram valores
correspondentes ao pagamento a maior realizado (DARF ́s), razão pela qual deixa
de fazer qualquer recolhimento neste momento.
III.3 – Da nulidade do Termo de Informação Fiscal.
5)A Fiscalização teria violado os princípios da motivação, ampla defesa e
contraditório.
Identifica que estão presentes nos autos o Termo de Informação Fiscal – TIF que
diz respeito a análise dos créditos de setembro de 2013 a outubro de 2015 e o
Termo de Verificação Fiscal – TVF que faz a exigência dos débitos de PIS e COFINS
de janeiro de 2014 a outubro de 2015. Identifica os demais processos
relacionados, alega ter havido confusão da Fiscalização e conclui que para os
processos administrativos relacionados as DCOMP ́s devem ser emitidos os
competentes Despachos Decisórios (como ocorreu neste feito). Afirma que tal
procedimento lhe gerou dúvida e pede pelo julgamento conjunto dos feitos que
cita a fim de ser evitada a nulidade, visto tratarem de matéria comum.
III.4 – Das despesas passíveis de crédito de PIS e COFINS sob a sistemática da não
cumulatividade.
6)Informa sobre as Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003 que materializaram a
nãocumulatividade do PIS e da COFINS ao autorizarem o cálculo e aproveitamento
Fl. 1169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.055 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720829/2017-78
17
dos créditos das referidas contribuições sobre determinados valores que não
poderiam ser novamente tributados.
III.5 – Do conceito de insumo.
6.1)Informa sobre os fundamentos Constitucionais da aplicação do princípio da
nãocumulatividade que autorizaria a tomada de crédito sobre todo e qualquer
bem e serviço utilizado pela pessoa jurídica no regular desenvolvimento de suas
atividades, cabendo a interpretação mais abrangente possível para o conceito de
insumo (“todos os fatores necessários para o desenvolvimento da atividade da
empresa”). Não cabendo se falar na abrangência mais restrita do conceito do IPI
(“bens e serviços aplicados diretamente na produção”) ou do IRPJ (“despesa
operacional”).
6.2)Diz sobre o julgamento do STJ no Resp no1.221.170/PR que teria consolidado
um entendimento amplo quanto a conceituação do que seriam insumos para fins
de creditamento do PIS e COFINS. Identifica a aplicação dos conceitos de
essencialidade e relevância do bem ou serviço para o desenvolvimento da
atividade econômica. Transcreve o julgado no concernente ao tema e cita as
despesas glosadas como necessárias ao seu funcionamento regular.
III.6- Das atividades desenvolvidas pela Requerente.
7)Aponta que atua na “manutenção, instalação e construção das redes de
telecomunicações
das
concessionárias
dos
serviços
públicos
em
telecomunicações.”. Do seu contrato social informa que a sociedade tem por
objeto: a) Prestação de serviços de instalação, manutenção, fiscalização, projetos
e assistência técnica de rede externa e interna, nas áreas de telecomunicações,
saneamento básico, gás, energia elétrica e tv à cabo; b) Prestação de serviços de
manutenção de rede interna abrangendo comutação, transmissão, energia, ar
condicionado, e manutenção predial em geral, e tudo mais que for necessário a
manutenção e conservação de redes internas e externas, assim como o comércio
de aparelhos e equipamentos elétricos, eletrônicos e de telecomunicações; c)
Execução por administração, empreitada ou sub-empreitada de construção civil,
respectivos serviços auxiliares ou complementares, inclusive terraplanagem,
pavimentação, concretagem e instalação e montagem de produtos, peças e
equipamentos que se agreguem ao imóvel, assim como o fornecimento de mão-
de-obra; d) Prestação de serviços de gerência de empreendimentos do tipo turn
key,
compreendendo, além
das
atividades específicas
nas
áreas
de
telecomunicações e informática, as atividades relacionadas a marketing, vendas,
treinamento, coordenação de projeto e outras similares e conexas; (...) g)
prestação de serviços de Agendamento, Coleta e Devolução de Equipamentos; (...)
i) prestação de serviços de provedores de acesso à rede de telecomunicações; j)
prestação de serviços de tratamento de dados, provedores de serviços de
aplicação e serviços de hospedagem na internet; (...). Informa sobre o contrato
que possui com sua principal cliente (Telefônica).
Fl. 1170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.055 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720829/2017-78
18
III.7 – Das despesas em discussão e da sua essencialidade e relevância para a
atividade da Requerente.
III. 7.1 - Aluguel de máquinas, equipamentos e veículos (itens 87 a 91 do TIF).
7.1)Opõe-se a glosa relativa a esta rubrica sobre o argumento: a) (Aluguel de
Veículos): seria clara sua essencialidade e relevância para a atividade da
impugnante, pois extremamente necessária para seu regular funcionamento
(deslocamento de funcionários, materiais e equipamentos). Transcreve
jurisprudência sobre o tema. b) (Fretes, Serviço de Transporte de Água, Serviço de
Mão de Obras): Teria havido erro formal de classificação que não invalidaria seu
direito a tomada do crédito, considerada a essencialidade e relevância.
III 7.2 – Combustíveis e Lubrificantes (itens 96 a 101 do TIF).
7.2)Identifica o direito reconhecido pela Fiscalização com relação ao
aproveitamento dos créditos tomados a título de combustíveis e lubrificantes.
Opõe-se a glosa relativa as empresas Ticket Soluções HDFGT S/A e Trivale
Administração Ltda. Afirma se tratarem de empresas administradoras de “cartões-
combustíveis” para pagamento unificado dos combustíveis que adquire. Afirma
não tomar crédito sobre os montantes pagos pelo serviço de administração.
Questiona o procedimento da Fiscalização que lhe glosou despesas de
combustíveis e lubrificantes apenas porque a compra foi intermediada por um
cartão. Diz que o cartão-combustível apresenta-se apenas como um meio
facilitador para controlar os gastos incorridos por seus funcionários com
combustíveis, considerando o grande volume de abastecimento e a inviabilidade
(ou dificuldade) de cada um deles guardar a respectiva Nota Fiscal de cada
abastecimento realizado e repassar de forma ordenada ao Contribuinte para
posterior reembolso. Transcreve jurisprudência e informa sobre a juntada de
provas por amostragem.
III 7.3 – Dispêndios para viabilização da atividade da mão de obra (itens 104/133):
ValeRefeição, Vale-Transporte e Uniformes.
7.3) Opõe-se ao procedimento Fiscal que glosou a totalidade dos créditos desta
rubrica sem ter buscado a verdade material relativa a parte que teria direito ao
creditamento (“serviços de manutenção”), ainda que proporcionalmente. Pede
pela nulidade por violação ao princípio da verdade material. Diz que o
procedimento viola o princípio da isonomia. Segue defendendo a validade do seu
creditamento para a integralidade das despesas (não apenas para os “serviços de
manutenção”), pois são essenciais e relevantes para todas as atividades
desenvolvidas. Exemplifica situações para os gastos diários de alimentação,
transporte e uniformes. Informa sobre as disposições contratuais que possui junto
a Telefônica que caracterizariam a relevância dos mencionados gastos. Pede por
diligência.
III 7.4 – Serviços de Terceiros em Obras e Material aplicado em Obras (itens
134/138 do TIF).
Fl. 1171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.055 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720829/2017-78
19
7.4)Após identificar o procedimento Fiscal, opõe-se a conclusão apresentada que
foi no sentido de que, vez que não cabe se tomar crédito sobre gastos incorridos
no regime cumulativo, afastou a tomada dos créditos sobre os gastos incorridos
com serviços de terceiros em obras e materiais aplicado em obras. Aponta o fato
de que a Fiscalização validou os percentuais de rateio utilizados. Diz que a ação
fiscal está desprovida de prova, indício ou justificativa. Expõe o argumento de que
no exercício de suas atividades de manutenção e instalação a requerente
emprega uma série de materiais e mão de obra especializadas. Afirma que os
gastos em questão se tratam de despesas comuns tanto às atividades da
requerente que geram receitas submetidas a cumulatividade, como àquelas que
geram receitas submetidas a não cumulatividade, sendo então essenciais. Junta
por amostragem documentos fiscais, colocando-se a disposição para trazer aos
autos outros documentos e esclarecimentos. Diz, com relação ao item 115 do TIF
ter cometido mero erro material, inexistindo prejuízo ao erário, apresentando
planilha para melhor compreensão dos montantes.
III 7.5 – Demais glosas referentes a serviços utilizados como insumos (itens
139/145).
7.5)Questiona a glosas dos demais serviços utilizados como insumos (exceto:
reembolso de avaria, filmagem/gravação de voz, organização de festa,
tradução/intérprete, serviços administrativos em geral, feiras e eventos,
hospedagem de site, licença de uso de Software – mensalidade e serviços com
invoice). Defende contudo seu direito ao creditamento com relação a VIAGENS E
ESTADIAS, SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO E ENSINO E TREINAMENTO,
SERVIÇO DE CONTABILIDADE, INFORMÁTICA E DESPACHANTE, SERVIÇO DE
TINTURARIA E LAVANDERIA, MANUTENÇÃO PREDIAL, SERVIÇOS MÉDICOS/SAÚDE
EM GERAL, PRÊMIOS DE SEGURO VEÍCULOS, SEGURO GARANTIA LOCAÇÃO.
Informa e descreve sobre a necessidade operacional destes gastos em sua
dinâmica de funcionamento, defendendo sua essencialidade e/ou relevância.
III 7.6 – Água (itens 102 e 103).
7.6)Informa ser a água o item mais essencial à humanidade e indispensável para o
funcionamento de qualquer industria. Defende a essencialidade e relevância do
insumo e seu direito ao creditamento.
III 7.7 – Frete (itens 149/157).
7.7)Questiona o procedimento fiscal que lhe glosou todos os créditos relativos aos
fretes nas operações de venda. Afirma se tratarem, na verdade, de fretes de
equipamentos ou materiais entre seus estabelecimentos. Defende o direito de se
creditar sobre os fretes havidos, pois indispensáveis ao desenvolvimento das suas
atividades. Descreve suas atividades e afirma que elas não ocorreriam sem estes
gastos. Transcreve Jurisprudência e com fundamento na aplicação do princípio da
isonomia entende ser de justiça lhe autorizar o creditamento.
Fl. 1172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.055 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720829/2017-78
20
III 7.8 – Das despesas classificadas como “Outros Créditos” e da violação ao
princípio da verdade material perpetrada pelo Auditor Fiscal.
7.8)Aponta que a totalidade da rubrica “outros créditos” foi glosada pela
Autoridade Fiscal. O procedimento violaria o princípio da verdade material, pois
careceria de amparo, conforme passa a expor. Informa que as DCOMP ́s
mencionadas no TIF foram elaboradas por escritório de advocacia (Fernando
Martins Advogados Associados) contratado para apuração de eventuais créditos e
que no curso dos trabalhos o escritório informou a existência de eventuais
créditos a serem utilizados nos anos de 2013/2015, procedendo assim a
retificação da escrituração e a apresentação das DCOMP ́s. Seguiu-se impetração
de mandado de segurança para agilizar a análise das mencionadas DCOMP ́s,
iniciando-se a ação fiscal. Informa ainda que ao receber intimação fiscal para
apresentação dos documentos comprobatórios, solicitou ao escritório de
advocacia as informações necessárias e que, diante da demora do mesmo em
apresentá-las, procedeu a uma auditoria interna dos valores. Afirma ter
identificado incorreções no procedimento do escritório de advocacia, inclusive
com o aproveitamento dos créditos em duplicidade e que procedeu para elucidar
e procurar sanar estas incorreções. Re-alocou as despesas que estavam em
“outras deduções do regime não cumulativo no período” para novos
campos/créditos (Bens utilizados como insumos, Serviços utilizados como
insumos, Despesas de Energia Elétrica (...), Despesas de Aluguéis de Prédios de
Pessoa Jurídica, Despesas de Alugueis de Máquinas e Equipamentos, Despesas de
Armazenagem e Fretes na Operação de Venda e Bens do Ativo imobilizado).
Afirma ter pleiteado que o Auditor Fiscal se baseasse nestas informações e que,
pelas razões que expõe, entende que tal pedido foi ignorado. Afirma que atendeu
a todas as intimações expedidas no limite daqueles documentos que foram
requeridos pela Autoridade Fiscal.
Reafirma a violação ao princípio da verdade material, transcreve doutrina sobre o
tema e pede pela realização de diligência caso reste dúvida sobre os fatos
ocorridos. Pede pela validação dos valores relativos a “Outros Créditos”.
IV- Pedido.
8)Pede: i) pelo julgamento conjunto dos processos correlatos indicados, pois há
identidade da matéria e do direito envolvidos, ii) pelo cancelamento da decisão
tomada no TIF, reconhecendo-se a validade de todos os créditos tomados, iii) pela
homologação das compensações, e iv) pela produção de todas as provas em
direito admitidas. Informa sobre a disponibilidade dos seus documentos fiscais e
pede, caso exista dúvida, que seja realizada diligência.
Por meio do acórdão acima mencionado, a DRJ julgou improcedente a manifestação
de inconformidade e não reconheceu o direito creditório, conforme a ementa a seguir
reproduzida:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Fl. 1173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.055 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720829/2017-78
21
Período de apuração: 30/09/2013 a 31/12/2013
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Não é nulo o procedimento fiscal devidamente motivado, lavrada por autoridade
competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, do qual o Contribuinte foi
regularmente cientificado, sendo-lhe possibilitada a apresentação de defesa.
PROVA. MEIOS. MOMENTO DE PRODUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. PRECLUSÃO.
No processo administrativo fiscal são admissíveis os meios documental e/ou
pericial. Para evitar a preclusão o Contribuinte deve apresentar juntamente com a
sua irresignação a documentação que sustente as alegações ou demonstrar
alguma das situações do § 4o, do art. 16, do Decreto no 70.235/72.
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
É do Contribuinte o ônus de reunir e apresentar conjunto probatório capaz de
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pretendido que é apresentado em
PERDCOMP ́s.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. NÃO CABE INVERTER O ÔNUS DA PROVA.
A diligência se restringe à elucidação dos pontos duvidosos para o deslinde de
questão controversa, não se justificando quando o fato puder ser demonstrado
pela juntada de documentos. A diligência objetiva subsidiar a convicção do
julgador e não inverter o ônus da prova já definido na legislação.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL -
COFINS Período de apuração: 30/09/2013 a 31/12/2013 REGIME DA NÃO
CUMULATIVIDADE. CONCEITO DE INSUMO. DECISÃO DO STJ.
No regime da não cumulatividade da Contribuição para a COFINS e para o
PIS/Pasep aplica-se o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça no
julgamento do REsp no 1.221.170/PR, julgado em 22/02/2018 sob a sistemática
dos recursos repetitivos, no qual restou assentado que o conceito de insumo deve
ser aferido à luz dos critérios de essencialidade ou relevância, ou seja,
considerando-se a imprescindibilidade ou a importância de determinado bem ou
serviço para o processo produtivo da empresa.
ESSENCIALIDADE. RELEVÂNCIA.
O critério da essencialidade, nos termos da Nota SEI n.o 63/2018/CRJ/PGFN-MF,
requer que o bem ou serviço creditado constitua elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço realizado pela
contribuinte; já o critério da relevância é identificável no item cuja finalidade,
embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do
serviço, integre o processo de produção do sujeito passivo, seja pela singularidade
de cada cadeia produtiva, seja por imposição legal.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. IMPOSSIBILIDADE DE
CREDITAMENTO.
Fl. 1174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.055 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720829/2017-78
22
Valores pagos por locação de veículo não ensejam a constituição de créditos a
serem descontados da Contribuição para o PIS/Pasep e COFINS apurada em
regime não-cumulativo, porquanto tais despesas não estão expressamente
relacionadas no art. 3o da Lei no 10.637, de 2002, e no art. 3o da Lei no 10.833, de
2003, e também não se enquadram em qualquer das hipóteses de creditamento
previstas naqueles dispositivos legais.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. EMPRESA QUE NÃO COMERCIALIZA COMBUSTÍVEIS E
LUBRIFICANTES. IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Empresas que não operam como postos ou distribuidoras de combustíveis, mas
apenas como operadoras de cartões que permitem a aquisição de bens ou
serviços diversos não podem a partir das suas notas fiscais genéricas justificar o
creditamento pelo Contribuinte a título de combustíveis e lubrificantes.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. VALE REFEIÇÃO, VALE-TRANSPORTE E UNIFORMES.
IMPOSSIBILIDADE DE CREDITAMENTO.
Nos termos do Parecer Normativo COSIT/RFB no 05/2018 não podem ser
considerados insumos para fins de apuração de créditos da não-cumulatividade
da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins os dispêndios da pessoa jurídica com
itens destinados a viabilizar a atividade da mão de obra empregada em seu
processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc. (sem
prejuízo da modalidade específica de creditamento instituída no inciso X do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003). O direito creditamento
sobre esta modalidade específica depende de atuação do Contribuinte no sentido
de proceder a contabilização dos valores de forma segregada.
RECEITAS DO REGIME CUMULATIVO. GASTOS VINCULADOS. IMPOSSIBILIDADE DE
CREDITAMENTO.
Não geram direito a crédito os gastos havidos pelo Contribuinte vinculados as
receitas havidas no regime cumulativo. No caso de incidência “mista” (existência
simultânea de receitas no regime cumulativo e não-cumulativo), para o exercício
do direito ao creditamento, deve ser alocado na contabilidade, a cada mês,
separadamente para cada modalidade de incidência, as parcelas dos custos
respectivos.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. GLOSA DO CREDITAMENTO. GASTOS NÃO
DIRETAMENTE RELACIONADOS AO PROCESSO PRODUTIVO OU A PRESTAÇÃO DE
SERVIÇO.
Nos termos do julgado do Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial
1.221.170/PR) e da previsão do inciso II do caput dos artigos 3o das Leis no
10.637/02 e 10.833/03 o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios
de essencialidade ou relevância para o processo produtivo ou prestação de
serviço. Gastos havidos fora destas hipóteses não geram direito ao creditamento.
Fl. 1175
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.055 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720829/2017-78
23
REGIME NÃO-CUMULATIVO. FRETE NA OPERAÇÃO DE VENDA. FRETE ENTRE
ESTABELECIMENTOS.
A previsão legal do inciso IX do art.3o e art.15o da Lei no 10.833/03 é explicita ao
autorizar o direito ao creditamento apenas nos fretes nas operações de venda.
Não é autorizado o creditamento quando da mera transferência entre filiais de
produtos acabados ou semi-acabados. Para a tomada de crédito sobre fretes,
como se insumo fossem, há a necessidade da demonstração da sua efetiva
ocorrência dentro do processo produtivo ou de prestação de serviço.
REGIME NÃO-CUMULATIVO. OUTROS CRÉDITOS.
A utilização da expressão “outras créditos” a fim de se reduzir os débitos relativos
ao PIS e a COFINS somente pode ser feita em caráter residual e quando, por
algum motivo, o Contribuinte realize alguma operação com direito a crédito que
não possua rubrica específica.
A recorrente interpôs recurso voluntário em face do sobredito acórdão, por meio
do qual, em apertada síntese, suscita a nulidade do acórdão proferido pela DRJ, em razão de
preterição ao seu direito de defesa, e repisa os supracitados argumentos apresentados na
impugnação.
É o relatório.

VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razões pelas quais o conheço.
Preliminar – nulidade do acórdão recorrido
A recorrente suscita a nulidade do acórdão recorrido, argumenta que a DRJ não
enfrentou os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade e que
apenas adotou os mesmos argumentos da Fiscalização.
Sem razão.
Acerca da nulidade, a legislação estabelece que são nulos os atos e termos
lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por
autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa, conforme art.
59 do Decreto 70.235/1972. No presente caso, não restam configuradas tais
hipóteses.
Fl. 1176
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.055 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720829/2017-78
24
A decisão recorrida está devidamente fundamentada. Com efeito, consta da
decisão recorrida fundamentação de fato e de direito a respeito das matérias
contestadas por meio da manifestação de inconformidade, de modo que resta
clara a concordância da DRJ com o procedimento levado a efeito pela autoridade
fiscal, notadamente com as glosas de créditos das contribuições em questão. Não
há nenhuma preterição ao direito de defesa da recorrente, e sim tão somente
concordância, fundamentada, com o procedimento realizado pela Fiscalização.
Logo, rejeito a preliminar de nulidade do acórdão recorrido.
Preliminar – nulidade do TIF – Termo de Informação Fiscal
Improcedente a alegação no sentido de nulidade do Termo de Informação Fiscal
que fundamenta o Despacho Decisório em razão de violação aos princípios da
motivação, da ampla defesa e do contraditório, uma vez que consta do aludido
termo, juntado às fls 472-512, inequívoca fundamentação acerca dos créditos
glosados e identificação do período e do PER/DCOMP analisados. Sendo assim,
com base na fundamentação apresentada no mencionado Termo de Informação
Fiscal, foi proferido o Despacho Decisório, juntado às fls. 513-524, com a seguinte
conclusão:
38. Isso posto, para atestar o pagamento a maior houve a necessidade de
atestar os créditos apurados em cada período e recompor o valor a
recolher/pagar das contribuições em epígrafe. Esta análise está exposta na
“Informação Fiscal”, anexa ao presente e-processo, sendo ela parte do
presente despacho decisório.
39. Com base na referida “Informação Fiscal” e com supedâneo nos autos e
nos aspectos legais discutidos, e no uso das atribuições do cargo de Auditor
Fiscal da Receita Federal do Brasil, previstas no art. 6°, I, "b" da Lei n°
10.593/2002, com a redação dada pela Lei n° 11.457/2007, a fiscalização
concluiu pelos seguintes valores do PIS(Cd. 6912) e da COFINS (5856) não
cumulativos a recolher/pagar.

40. Os valores a recolher apurado pela Fiscalização foram maiores do que
os valores a recolher confessado na DCTF retificadora, utilizamos o saldo
não alocado do DARF pago para extinção de ofício da diferença não
confessada.
41. Restando diferença não confessada procederemos a constituição de
ofício através do lançamento por Auto de Infração nos termos da legislação.
Fl. 1177
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.055 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720829/2017-78
25
42. Comprovada a falta de liquidez e certeza dos créditos pleiteados
concluímos que restou os seguintes saldos a restituir de pagamento
indevido ou maior que o devido a título de PIS incidência não cumulativa
(código 6912):

DECISÃO
43. Em vista de todo o exposto, com supedâneo nos autos e nos aspectos
legais discutidos, e no uso das atribuições do cargo de Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil, previstas no art. 6°, I, "b" da Lei n° 10.593/2002,
com a redação dada pela Lei n° 11.457/2007, concluo pelo
INDEFERIMENTO TOTAL dos créditos pleiteados oriundos do pagamento a
maior do devido de PIS, Código de Arrecadação da Receita Federal do Brasil
(Cd) 6912 relativos ao período de apuração de setembro a novembro do
ano-calendário de 2013, bem como, pela NÃO HOMOLOLGAÇÃO das
Declarações de Compensação a eles correlatas, quais sejam:
20754.93844.220415.1.3.04-0215;
27872.83936.220415.1.3.04-8507;
28628.84074.220415.1.3.04-1228.
44. Ademais, concluo pelo DEFERIMENTO PARCIAL dos créditos oriundos
de pagamento a maior do devido de PIS, Código de Arrecadação da Receita
Federal do Brasil (Cd) 6912 relativos ao período de apuração de dezembro
do ano-calendário de 2013 no valor de R$ 72.000,82 (setenta e dois mil
reais e oitenta e dois centavos), bem como, pela NÃO HOMOLOGAÇÃO até
o limite do direito creditório concedido da Declaração de Compensação a
ele correlata 34056.27749.281015.1.3.04-9367.
Infere-se que não houve nenhuma confusão e sim análise fundamentada dos
pedidos de restituição, referentes a pagamento a maior da contribuição ao PIS do
período de setembro a dezembro de 2013, cumulados com declarações de
compensação de débitos de tributos devidos pela recorrente.
Logo, nada a prover neste tópico.
Mérito
Créditos - ônus da prova e conceito de insumos
A análise dos pedidos de restituição e das declarações de compensação foram
realizadas por meio de procedimento fiscal. A autoridade fiscal lavrou várias
Fl. 1178
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.055 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720829/2017-78
26
intimações no curso do procedimento a fim de obter esclarecimentos e
documentos necessários para a análise da legitimidade dos créditos escriturados
pela recorrente, tendo, ao final, efetuado glosas de determinados créditos, com a
apresentação dos fundamentos de fato e de direito pertinentes.
Importante destacar que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito, conforme art. 373 do Código de Processo Civil – Lei
13.105/2015. Assim sendo, tratando-se de direito creditório, cabe à recorrente
comprovar o crédito pleiteado mediante a apresentação de todos os documentos
e esclarecimentos solicitados pela autoridade fiscal responsável pela análise desse
suposto crédito, impondo-se a glosa dos créditos considerados ilegítimos.
Quanto ao conceito de insumo, impõe-se aplicar o definido pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ) no REsp 1.221.170/PR, vale dizer, será aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância, considerando-se a imprescindibilidade ou a
importância de terminado bem ou serviço para o desenvolvimento da atividade
econômica desempenhada pela interessada.
A recorrente, conforme consignado no recurso voluntário, atua na manutenção,
instalação e construção de redes de telecomunicações de concessionárias de
serviços públicos em telecomunicações, realiza serviços como a reparação de
cabos de telefonia, a construção de redes e a elaboração de projeto para
construção de rede das concessionárias de serviços públicos de telecomunicação.
Aluguel de máquinas, equipamentos e veículos (itens 87-91 do TIF)
Quanto ao aluguel de veículos, correta a decisão recorrida.
Primeiro, porque o crédito calculado sobre o valor referente aos aluguel de
veículos não pode ser considerado com base inciso IV do art. 3o da Lei 10.833/03
e da Lei 10.637/02, pois esses incisos dispõem que cabe o crédito somente no
caso de aluguéis de prédios, máquinas e equipamentos, pagos a pessoa jurídica,
utilizados nas atividades da empresa, não abrangendo, dessa forma, o aluguel de
veículos utilizados pelos prestadores de serviço da recorrente para executarem os
serviços contratados.
Há, inclusive, súmula deste Conselho dispondo que a locação de veículos de
transporte de carga ou de passageiros não gera créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas com base no art. 3o, IV, da Lei no
10.637/2002 e no art. 3o, IV, da Lei no 10.833/2003:
Súmula CARF no 190
Aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 20/06/2024 – vigência em
27/06/2024
Para fins do disposto no art. 3o, IV, da Lei no 10.637/2002 e no art. 3o, IV, da
Lei no 10.833/2003, os dispêndios com locação de veículos de transporte
de carga ou de passageiros não geram créditos de Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins não cumulativas. (destaque nosso)
Fl. 1179
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.055 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720829/2017-78
27
Acórdãos Precedentes: 9303-014.415; 9303-014.369; 9303-013.956
No mesmo sentido, há a Solução de Consulta Cosit n. 90.064, de 08/06/2017:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS NÃO CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. ALUGUEL DE
VEÍCULOS.
É inadmissível a apuração do crédito da não cumulatividade da Cofins de
que trata o inciso IV do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003, em relação a
dispêndios com locação de veículos, haja vista que o dispositivo contempla
unicamente dispêndios com locação de prédios, máquinas e equipamentos,
entre os quais não se inserem os veículos para os fins colimados.
Dispositivos Legais: Lei no 10.485, de 2002, arts. 1o e 3o, I, “a”; Lei no
10.833, de 2003, art. 2o, § 1o, III, art. 3o; Lei no 10.865, de 2004, art. 7o, §
3o, II, art. 8o, §§ 3o e 9o, art. 15, IV e V, art. 17, §7o, e art. 38; Lei no 11.033,
de 2004, art. 14, §§ 7o e 10; Lei no 11.051, de 2004, art. 10, II; Decreto no
3.000, de 1999 (RIR/99), art. 62, § 2o, III; Decreto no 6.582, de 2008, arts.
1o, 2o e 2o-A; Decreto no 7.212, de 2010, art. 48, II, art. 54, XIII, art. 135; IN
SRF no 459, de 2004, art. 1o, § 2o, II; IN SRF no 635, de 2006, art. 23, I, “e”, e
III, “b”, e art. 24, § 1o; IN RFB no 1.396, de 2013.
Vinculada à Solução de Consulta Cosit no 7, de 27 de janeiro de 2015,
publicada no Diário Oficial da União (DOU) de 02 de fevereiro de 2015.
(igual previsão para o PIS) (destaque nosso)
Segundo, porque também não pode ser considerado insumo, nos termos disposto
no inciso II do art. 3o da Lei 10.833/03 e da Lei 10.637/02, pois não se trata de
contratação de serviço e sim de aluguel.
Com efeito, os mencionados dispositivos dispõem que consiste insumo a
aquisição de “bens e serviços”, de modo que o aluguel de veículos automotores
não permite a apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição para o
PIS/Pasep e da Cofins na modalidade aquisição de insumos (inciso II do caput do
art. 3o da Lei 10.637, de 2002, e da Lei 10.833, de 2003) pois não se trata de
aquisição de serviços nem de aquisição de bens.
Nesse sentido, há a Solução de Consulta Cosit n. 218, de 26 de junho de 2019, cuja
ementa segue a seguir transcrita:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP CRÉDITOS DA NÃO
CUMULATIVIDADE. TRANSPORTADORA DE CARGAS.
ALUGUEL DE VEÍCULOS. INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.
A locação de veículos não se confunde com prestação de serviços e,
portanto, não pode ser considerada insumo para fins da modalidade de
creditamento da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep
prevista no inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637, de 2002.
Fl. 1180
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.055 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720829/2017-78
28
PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 1, DE 02
DE JANEIRO DE 2014, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 10 DE
FEVEREIRO DE 2014.
PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 510, DE 19
DE OUTUBRO DE 2017, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 31 DE
OUTUBRO DE 2017.
Dispositivos Legais: Lei no 10.637, de 2002, art. 3o, II.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS CRÉDITOS DA NÃO CUMULATIVIDADE. TRANSPORTADORA
DE CARGAS.
ALUGUEL DE VEÍCULOS. INSUMOS. IMPOSSIBILIDADE.
A locação de veículos não se confunde com prestação de serviços e,
portanto, não pode ser considerada insumo para fins da modalidade de
creditamento da não cumulatividade da Cofins prevista no inciso II do
caput do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 1, DE 02
DE JANEIRO DE 2014, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 10 DE
FEVEREIRO DE 2014.
PARCIALMENTE VINCULADA À SOLUÇÃO DE CONSULTA COSIT No 510, DE 19
DE OUTUBRO DE 2017, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO DE 31 DE
OUTUBRO DE 2017.
Dispositivos Legais: Lei no 10.833, de 2003, art. 3o, II. (destaques nosso)
A Fiscalização ainda glosou “12 Notas Fiscais que não se referem a aluguel de
máquinas e equipamentos, quais sejam, relacionadas a “Reembolso de Multas de
Trânsito”, “Fretes”, “Serviços de Transporte de Água”, “Serviços de Mão de Obra”
e “Multa por encerramento de Contrato de Locação de Equipamentos”.
A recorrente, na peça recursal, sustenta o seguinte:
No que tange às despesas incorridas a título de “Fretes”, “Serviços de
Transporte de Água” e “Serviços de Mão de Obra”, estas se referem a:
(i) serviços de terraplanagem;
(ii) serviço de transporte de água aos canteiros de obra; e
(iii) frete de equipamentos e materiais.
Note-se, nessa linha, que o creditamento destas despesas é justificado por
se tratar de “serviços utilizados como insumo”, que estão intrinsecamente
ligados às atividades desenvolvidas pela empresa de manutenção,
instalação e construção das redes de telecomunicações.
Fl. 1181
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.055 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720829/2017-78
29
O que ocorreu, contudo, foi que, por erro de sistema, tais despesas
acabaram sendo vinculadas à rubrica de “aluguel de máquinas e
equipamentos”. Tratou-se, contudo, de mero erro formal de classificação, o
qual, por obvio, não tem o condão de invalidar o crédito tomado,
especialmente considerando a essencialidade e relevância de tais despesas
para a atividade da empresa.
Conforme consignado na decisão recorrida, a glosa deve ser mantida porque não
houve comprovação de que tais despesas se enquadram no conceito de insumo.
De fato, conforme já consignado neste voto, cabe à recorrente comprovar a
legitimidade do crédito escriturado, ou seja, cabe à recorrente, mediante a
apresentação de documentos, como laudo, e de informações detalhadas,
demonstrar a essencialidade e relevância do bem adquirido ou serviço contratado
na execução de sua atividade empresarial, seja a produção de bens ou a prestação
de serviço, não bastando alegação genérica no sentido de que determinado
serviço ou bem caracteriza insumo.
Logo, nego provimento a esse ponto do recurso.
Combustíveis e lubrificantes (itens 96-101 do TIF)
Quanto às glosas em questão, a Fiscalização assim fundamentou:
97. Das 3.711 notas ficais apresentadas, 1.265 notas fiscais, que somadas
resultam em R$ 95.789.627,51, foram emitidas por duas empresas que não
comercializam combustível e lubrificantes, quais sejam, Ticket Soluções
HDFGT S/A (CNPJ 03.506.307/0001-57) e Trivale Administração Ltda
(00.604.122/0001-97).
98. Tais empresas atuam apenas na prestação de serviço de controle de
gestão de abastecimento de veículos não operando como postos ou
distribuidores de combustível. Assim as notas fiscais emitidas por elas
contra a interessada jamais poderiam amparar os gastos com
combustíveis e lubrificantes. Os únicos documentos considerados válidos
foram os cupons ou notas fiscais emitidos pelos postos ou distribuidores de
combustíveis contra a empresa TEL TELECOMUNICAÇÕES. (destaque nosso)
Conforme consta na decisão recorrida, os cartões utilizados pela recorrente não
se limitam às aquisições de combustíveis e lubrificantes, e nas notas fiscais
apresentadas consta apenas “REEMBOLSO COMPRAS CARTÃO FUEL CONTROL”,
não sendo especificadas as despesas a que se refere o reembolso.
A recorrente sustenta que as referidas empresas são administradoras de “cartões-
combustíveis”, os quais possibilitam o pagamento unificado dos combustíveis que
ela adquire nos diversos postos do país, com um controle e registro fiscal mais
eficientes, e assevera que juntou aos autos cópias dos contratos (doc. 07 – B da
Fl. 1182
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.055 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720829/2017-78
30
manifestação de inconformidade) e de notas fiscais emitidas por essas empresas
(doc. 08 da manifestação de inconformidade).
No caso de cartões utilizados para aquisição de combustíveis e lubrificantes, é
permitido o creditamento em relação às despesas com aquisição, por meio de
cartões, de combustíveis e lubrificantes consumidos em máquinas, equipamentos
ou veículos diretamente utilizados na produção de bens ou na prestação de
serviços, desde que tais despesas sejam comprovadas por meio da discriminação
em nota fiscal emitida pela administradora desses cartões, acompanhada do
contrato celebrado entre a administradora e a contratante adquirente dos
combustíveis e lubrificantes.
No caso em questão, correta a decisão recorrida, uma vez que não consta nas
notas fiscais apresentadas (doc. 08 da manifestação de inconformidade – fls. 801-
810) a discriminação de valores referentes à aquisição de combustíveis e
lubrificantes, consta somente, conforme já consignado, a descrição “REEMBOLSO
COMPRAS CARTÃO FUEL CONTROL”.
Logo, nada a prover.
Dispêndios para viabilização da atividade da mão de obra (itens 104-133 do TIF):
Vale-Refeição, Vale-Transporte e Uniformes
Conforme já assinalado neste voto, podem ser considerados insumos a aquisição
de bens e serviços essenciais ou relevantes para a produção de bens ou para a
prestação de serviços, ou seja, para a execução da atividade fim da empresa.
É certo que não podem ser considerados insumos para fins de apuração de
créditos da não cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins os
dispêndios da pessoa jurídica com itens destinados a viabilizar a atividade da
mão de obra empregada em seu processo de produção de bens ou de prestação
de serviço, conforme disposto no Parecer Normativo Cosit/RFB n. 5/2018:
9.2. DISPÊNDIOS PARA VIABILIZAÇÃO DA ATIVIDADE DA MÃO DE OBRA
130. Nesta seção discute-se possível enquadramento na modalidade de
creditamento pela aquisição de insumos de dispêndios da pessoa jurídica
destinados à viabilização da atividade de sua mão de obra, como
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida,
equipamentos de segurança, etc..
131. Acerca desta discussão, cumpre inicialmente observar que em relação
ao fator capital do processo produtivo (máquinas, equipamentos,
instalações, etc.) as normas que instituíram a modalidade de creditamento
pela aquisição de insumos foram expressas em alargá-la para abranger
também alguns itens cuja função é viabilizar seu funcionamento, mediante
a inclusão de "inclusive combustíveis e lubrificantes" no conceito de
insumo(inciso II do caput do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, e da Lei n°
10.833, de 2003) (ver parágrafos 92 a 96). Diferentemente, em relação ao
Fl. 1183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.055 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720829/2017-78
31
fator trabalho (recursos humanos)da produção, as referidas normas não
apenas omitiram qualquer expansão do conceito de insumos como
vedaram a possibilidade de creditamento referente a parcela dos
dispêndios relativos a este fator (mão de obra paga a pessoa física,
conforme explicado acima).
132. Além disso, insta salientar que a Primeira Turma do Superior Tribunal
de Justiça, no julgamento do AgRg no REsp 1281990/SC, em 05/08/2014,
sob relatoria do Ministro Benedito Gonçalves, mesmo afirmando que
"insumo para fins de creditamento de PIS e de Cofins diz respeito àqueles
elementos essenciais à realização da atividade fim da empresa", concluiu
que não se enquadravam no conceito "as despesas relativas a vale-
transporte, a vale-alimentação e a uniforme custeadas por empresa que
explore prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção".
133. Diante disso, resta evidente que não podem ser considerados insumos
para fins de apuração de créditos da não cumulatividade da Contribuição
para o PIS/Pasep e da Cofins os dispêndios da pessoa jurídica com itens
destinados a viabilizar a atividade da mão de obra empregada em seu
processo de produção de bens ou de prestação de serviços, tais como
alimentação, vestimenta, transporte, educação, saúde, seguro de vida, etc.
(sem prejuízo da modalidade específica de creditamento instituída no inciso
X do art. 3° da Lei n° 10.637, de 2002, e da Lei n° 10.833, de 2003).
134. Certamente, essa vedação alcança os itens destinados a viabilizar a
atividade da mão de obra utilizada em qualquer área da pessoa jurídica
(produção, administração, contabilidade, jurídica, etc.) (...)
Portanto, não merece acolhida a alegação da recorrente nos sentido de que a
aquisição de tais itens são relevantes e essenciais para todas as atividades
desenvolvidas por ela, já que, conforme entendimento consignado no
mencionado Parecer, não podem ser considerados insumos os gastos com
despesas destinadas à viabilizar a atividade de mão de obra empregada em seu
processo de prestação de serviço.
É certo também que é possível descontar créditos calculados em relação à
aquisição de vale-transporte, vale-refeição ou vale-alimentação, fardamento ou
uniforme fornecidos aos empregados por pessoa jurídica que explore as
atividades de prestação de serviços de limpeza, conservação e manutenção,
conforme disposto no art. 3o, X, da Lei 10.833/03 e da Lei 10.637/02, cabendo à
interessada que presta vários serviços, conforme a recorrente, demonstrar a
vinculação de tais despesas à mão de obra que executa a atividade de limpeza,
conservação ou manutenção.
Tratando-se de suposto direito creditório, o ônus da prova é da recorrente,
conforme já assinalado neste voto.
Fl. 1184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.055 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720829/2017-78
32
No entanto, a recorrente não logrou êxito em comprovar que ocorreram as
despesas em questão, vinculadas à mão de obra empregada na atividade de
manutenção, razão pela qual estão corretas as glosas efetuadas pela autoridade
fiscal.
Também não é caso de conversão do julgamento em diligência, à Unidade de
Origem, para a Fiscalização apurar eventual crédito referente a tais despesas, já
que a diligência não se presta a esse fim, cabendo à recorrente produzir as provas
acerca do crédito aproveitado até a apresentação da manifestação de
inconformidade, sob pena de preclusão, conforme disposto no art. 16, III, e §§ 4o
e 5o, do Decreto 70.235/72.
Logo, nego provimento a esse capítulo do recurso.
Serviços de Terceiros em Obras e Material aplicado em Obras (itens 134/138 do
TIF)
O crédito das contribuições em tela deve ser apurado, exclusivamente, em relação
aos custos, despesas e encargos vinculados a receitas não cumulativas, de modo
que os gastos referentes às receitas cumulativas não podem servir de cálculo
para apuração de crédito.
A recorrente sujeitou-se à incidência não cumulativa do PIS/PASEP e da Cofins em
relação apenas à parte de suas receitas, assim o crédito deve ser apurado,
exclusivamente, em relação aos custos, despesas e encargos vinculados a essas
receitas não cumulativas.
Aplica-se o método elegido do rateio proporcional apenas aos custos, despesas e
encargos vinculados a receitas sujeitas à não cumulatividade e à cumulatividade
das contribuições (encargos comuns). Vale dizer, apenas se houver uma despesa
comum à receita cumulativa e a receita não cumulativa, considerada, por
exemplo, insumo, é que se aplica o rateio, de sorte que não há que se falar em
rateio no caso de despesa vinculada exclusivamente à prestação de serviço de
obra civil (receita cumulativa).
A Fiscalização assevera que constatou o auferimento total de R$ 271.018.535,08
de receitas de prestação de serviço de obra civil e todas sofreram tributação com
incidência cumulativa. Por isso mesmo, aduz que os 7.662 itens de notas fiscais,
que somaram R$ 92.819.133,24, comprovando gastos com de serviços de
terceiros aplicados em obras, bem como os 55.220 itens de notas fiscais, que
montam em R$ 62.370.453,31, relativos a materiais aplicados em obras, foram
custos vinculados apenas as receitas cumulativas, não havendo previsão legal
para obtenção de créditos da não cumulatividade.
Trata-se de gastos vinculados exclusivamente à obra de construção civil (receita
cumulativa), de modo que somente se a recorrente comprovasse que, dentre as
glosas efetuadas, há despesa comum à prestação de serviço de obra de
construção civil e a outra atividade concernente à receita não cumulativa,
Fl. 1185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.055 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720829/2017-78
33
considerada, por exemplo, insumo, ou passível de se calcular crédito com base em
outra modalidade prevista na legislação, é que seria possível aplicar o aludido
rateio para aproveitamento do crédito.
Consta da decisão recorrida, que a recorrente não comprovou que há “gastos
comuns tanto às atividades que geram receitas submetidas a cumulatividade,
como àquelas que geram receitas submetidas a não-cumulatividade” e que “ainda
que houvesse comprovação parcial de se tratar de gasto vinculado a receita não-
cumulativa, haveria a necessidade de se demonstrar como essas despesas são
inseridas como insumos em seu processo de prestação de serviço”.
Na peça recursal, a recorrente também não logrou êxito em comprovar que,
dentre as despesas objeto de glosas, há despesa concernente à prestação de
serviço cuja receita é não cumulativa, e, muito menos, que se trata de insumo.
A mera alegação genérica de que determinados materiais empregados nas obras
são essenciais aos serviços prestados não é suficiente para evidenciar a
legitimidade do crédito pretendido, conforme já destacado neste voto, sendo
necessário, no mínimo, discriminar os materiais que foram efetivamente
empregados nas obras de construção civil e objeto de glosa de crédito pela
Fiscalização, a forma de utilização desses materiais na prestação de serviço
executada pela interessada e a natureza do serviço executado, mediante a
apresentação de documentos comprobatórios.
Conforme já assinalado, se tratando de direito creditório, o ônus da prova é da
recorrente, a qual deve comprovar da legitimidade até a apresentação da
manifestação de inconformidade, sob pena de preclusão, não cabendo a
conversão em diligência para produzir prova a seu cargo.
Logo, nenhum reparo a ser feito na decisão recorrida, razão pela qual nego
provimento a esse ponto do recurso.
Demais glosas referentes a serviços utilizados como insumos (itens 139/145 do
TIF)
No presente tópico, a DRJ assim decidiu:
Conforme expresso pela Fiscalização em seu TIF somente podem ser
considerados insumos os itens relacionados com a produção dos bens
destinados à venda ou com a prestação de serviços a terceiros, afastando-
se o creditamento sobre itens que não estejam sequer indiretamente
relacionados com tais atividades. Não obstante alguns gastos possam ser
operacionalmente relevantes e indispensáveis para o exercício das
atividades do Contribuinte, o novo conceito de insumo trazido pelo STJ diz
respeito apenas aqueles gastos incorridos no curso do processo produtivo
da empresa ou na prestação de serviço. As obrigações contratuais do
Contribuinte não podem ser opostas ao conceito apresentado. Observe-se
Fl. 1186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.055 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720829/2017-78
34
o que se diz neste voto no item III 7.3 – Dispêndios para viabilização da
atividade da mão de obra.
Os gastos sobre os quais o Contribuinte pretende crédito (VIAGENS E
ESTADIAS, SERVIÇOS DE RECRUTAMENTO E SELEÇÃO E ENSINO E
TREINAMENTO,
SERVIÇO
DE
CONTABILIDADE,
INFORMÁTICA
E
DESPACHANTE, SERVIÇO DE TINTURARIA E LAVANDERIA, MANUTENÇÃO
PREDIAL, SERVIÇOS MÉDICOS/SAÚDE EM GERAL, PRÊMIOS DE SEGURO
VEÍCULOS, SEGURO GARANTIA LOCAÇÃO) não obstante operacionalmente
importantes, não podem ser abarcados dentro do conceito de insumo, haja
vista a limitação imposta pelo inciso II do caput do art.3o das Lei no
10.637/2002 e 10.833/2003 e pela decisão do STJ (expressa no Parecer
Normativo COSIT/RFB no 05, de 17/12/2018).
Não há como se decidir em sentido diverso daquele que constou na
Informação Fiscal.
Na peça recursal, a recorrente, em apertada síntese, assim sustenta a relevância e
essencialidade das seguintes despesas:
Viagens e Estadias: referem-se a gastos incorridos pela empresa inerentes
ao deslocamento (viagens) de seus funcionários para a prestação de
serviços da Recorrente.
Serviços de Recrutamento e Seleção e de Ensino e Treinamento: assim
como ocorre em toda empresa do porte da Recorrente, é impensável o seu
funcionamento sem a contratação desses serviços (...)
Serviços de Contabilidade, de Informática e de Despachante: na mesma
esteira, também não há como se conceber que uma empresa do porte da
Recorrente subsista sem a contratação de serviços de contabilidade, de
informática e de despachante, mormente considerando o fato de que tais
atividades traduzem o dia a dia de praticamente toda grande empresa.
Serviços de Tinturaria e Lavanderia: referem-se a despesas para limpeza
dos uniformes dos funcionários da Recorrente quando estes se encontram
em viagem.
Manutenção predial: referem-se a gastos com manutenção de canteiros de
obra, alojamentos e prédios administrativos, sendo todos eles, por óbvio,
essenciais e relevantes à atividade da empresa.
Serviços Médicos/Saúde em Geral: tais despesas, notem-se, são
mandatórias para empresas como a Recorrente que possuem um elevado
número de funcionários. A título exemplificativo, lembra-se que a
Recorrente é obrigada a ter e fornecer aos seus clientes os documentos
médicos atualizados (i.e. Atestado de Saúde Ocupacional – ASO), atestando
a aptidão dos seus empregados para o exercício das atividades contratadas.
Fl. 1187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.055 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720829/2017-78
35
Prêmios de Seguro Veículos, de Seguro Garantia Locação, de Seguro
Garantia Imóveis e de Seguro Equipamentos: por fim, esclarece-se que as
despesas incorridas pela Recorrente com Seguros também são bastante
relevantes para o seu funcionamento. Note-se, especialmente no tocante
aos veículos e equipamentos, que, por se tratarem de bens de uso
imprescindível e contínuo pelos funcionários da Recorrente (...)
Consoante já ressaltado neste voto, no caso da recorrente, considera-se insumo
tão somente bens e serviços essenciais ou relevantes para a execução da sua
atividade fim, prestação de serviço, de modo que as despesas gerais da pessoa
jurídica não caracterizam insumos.
Assim sendo, conforme também já assinalado, os dispêndios da pessoa jurídica
com itens destinados a viabilizar a atividade da mão de obra empregada em seu
processo de prestação de serviço não caracterizam insumos.
O ônus da prova é da recorrente, ou seja, cabe a ela comprovar a essencialidade e
relevância da despesa incorrida na execução da prestação de serviço, com
apresentação de documentos comprobatórios e, notadamente, identificação do
serviço prestado (contrato celebrado), com vistas a aferir a essencialidade e
relevância do gasto e a vinculação com determinado serviço prestado.
Não basta, assim, a mera alegação recursal no sentido de que determinada
despesa é essencial e relevante, sem nem mesmo identificar o serviço prestado,
ou sem evidenciar, com apresentação de documentos comprobatórios, a
essencialidade e relevância da despesa incorrida.
Diante do exposto, correta a decisão recorrida, uma vez que os gastos acima
discriminados consistem em despesas gerais da pessoa jurídica, e, dessa forma,
não caracterizam insumos, nos termos dispostos no art. 3o, II, da Lei 10.833/03 e
da Lei 10.637/02, e de acordo com o entendimento adotado pelo STJ no
julgamento do REsp 1.221.170/PR.
Logo, nego provimento a esse capítulo do recurso.
Água (itens 102 e 103 do TIF)
A Fiscalização assim glosou créditos referentes à aquisição de água:
102. Os valores das despesas realizadas com pagamento de conta de água
não gera direito à apuração de créditos a serem descontados da
Contribuição para o PIS/Pasep e a COFINS, por não se enquadrar no
conceito de insumo para efeito de creditamento. Note que a água mantem
relação indireta ou mediata na prestação de serviço de manutenção de
redes internas e externas, portanto, não é aplicada ou consumida
diretamente nos serviços prestados.
103. Isto posto, foram glosados 1.858 itens de notas fiscais referentes a
pagamento de conta de água, que somadas montam em R$ 819.810,46, do
total de documentos fiscais apresentados à fiscalização nos memoriais de
Fl. 1188
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.055 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720829/2017-78
36
cálculo para comprovar a base de cálculo dos créditos oriundos de gastos
com “Bens Utilizados como Insumo” informados nas EFD Contribuições nos
períodos apuração de 09/2013 a 12/2015.
A recorrente sustenta que a água é relevante para o regular funcionamento da
empresa, devendo ser aceitos os créditos tomados.
A razão de decidir é a mesma do tópico anterior, ou seja, não obstante a água seja
imprescindível para a sobrevivência do ser humano, o gasto da pessoa jurídica
com água consiste em despesa geral da empresa, não se caracteriza como
insumo, e, conforme bem fundamentado pela decisão recorrida, “para o
creditamento sobre os valores dos seus gastos, haveria a necessidade do seu uso
estar diretamente relacionado ao processo produtivo ou a prestação dos serviços
(e não apenas de forma ‘indireta ou mediata’)”.
Logo, nada a prover.
Frete (itens 149-157 do TIF)
A recorrente, na peça recursal, defende que o frete em questão se refere ao
transporte de bens entre seus estabelecimentos, conforme a seguir reproduzido:
Esclarece-se, nesse contexto, que as despesas de frete referentes ao
creditamento em questão referem-se ao transporte de equipamentos ou
materiais entre seus estabelecimentos (i.e. de sua central para seus
canteiros de obra). (...)
Isso porque, trata-se a Recorrente de empresa que, como visto, opera no
ramo de manutenção, instalação e construção das redes de
telecomunicações em praticamente todo o Brasil, que, por sua vez, para
funcionar regularmente, depende integralmente de alguns materiais e
equipamentos que, devido ao seu porte e, às vezes, em razão da urgência
da obra, não conseguem ser transportados em veículos próprios da
Recorrente, a qual é obrigada a se utilizar de serviços de frete (inclusive
frete aéreo).
Dito de outro modo, é inegável que sem esse transporte (frete) de bens de
seus estabelecimentos para seus canteiros de obras, a atividade da
Recorrente simplesmente não ocorre, pois, por óbvio, esta não consegue
prestar os seus serviços sem os equipamentos e materiais adequados.
(destaques nosso)
O crédito sobre frete é possível no caso de venda de mercadoria (frete na
operação de venda), art. 3o, IX, e art. 15, II, da Lei 10.833/03; no caso de aquisição
de insumo, podendo o frete integrar o custo de aquisição do insumo (como no
caso previsto na Súmula Carf 188), e ainda se for considerado insumo para a
execução da atividade fim da empresa (fabricação de bens ou prestação de
serviço).
Fl. 1189
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.055 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720829/2017-78
37
O frete referente ao transporte de equipamentos ou materiais entre
estabelecimentos da recorrente, prestadora de serviços, se caracteriza como uma
despesa geral da empresa, não configura insumo nem se enquadra nas hipóteses
passíveis de creditamento.
Ademais, caso o frete se refira ao transporte de equipamentos ou materiais para a
prestação de serviço de execução de obra civil, cuja receita está sujeita à
apuração cumulativa das contribuições em questão, por mais esse motivo, não
cabe crédito da contribuição ao PIS/Pasep e da Cofins.
Logo, nada prover.
Outras Operações com Direito a Créditos
Inicialmente, cumpre destacar a fundamentação apresentada pela Fiscalização
referente à análise das Outras Operações com Direito a Créditos (registros M105
– Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito Apurado no Período – PIS/Pasep
e M505 – Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito Apurado no Período –
Cofins das EFD-Contribuição do período de setembro a dezembro de 2013,
constante do Termo de Informação Fiscal (fls. 486-504):
59. Créditos Demonstrados nas EFD Contribuições
60. Valores da base de cálculo do crédito vinculada a receitas com
incidência não-cumulativa informadas no registro “M105 – Detalhamento
da Base de Cálculo” nas EFD Contribuições, ou seja, excluído o percentual
correspondente as receitas cumulativas, vide extração Blocos M100_500-
SPED Contribuições “Demonstrações dos Créditos Apurados no Período”
anexo ao e-processo a título de “<<ANO>> <<MÊS>> Demonstração
Créditos_EFD”.

(...)
70. No curso das análises a interessada espontaneamente protocola, em
04/01/2018, petição reconhecendo excesso no aproveitamento dos
Fl. 1190
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.055 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720829/2017-78
38
créditos relativos a “Outras Operações com Direito a Crédito” e solicita
prazo de 60 dias para apresentar os valores aproveitados em excesso. (...)
71. Tratando se de nova confissão de erro da empresa concedemos o prazo
solicitado para apresentação das informações.
72. Em 28/02/2017, dentre outros, a interessada apresentou novo
Memorial de Cálculo com a relação das Notas Fiscais com direito a crédito,
vide “Arquivos Não Pagináveis_Relação de documentos de entrada ano
2013”, “Arquivos Não Pagináveis_Relação de documentos de entrada ano
2014” e “Arquivos Não Pagináveis_Relação de documentos de entrada ano
2015” anexados ao presente e-processo.
73. Apresentou, também, resumo geral de créditos tomados em excesso,
vide “Arquivo Não Paginável_Resumo Geral Excesso de Créditos” anexado
ao e-processo.
74. Com base nos novos dados novamente refizemos o planejamento da
auditoria e reiniciamos as análises aumentando o risco da empresa ter se
creditado indevidamente, em especial, na rubrica “Outras Operações com
Direito a Crédito”.
75. Nos novos memoriais de cálculo a interessada não apresentou nenhum
documento fiscal comprovando os R$ 33.222.959,20 de base de cálculo do
crédito vinculado a receitas com incidência não-cumulativa informados nos
blocos M100 e M500 a título de “Outras Operações com Direito a Crédito”
nos EFD Contribuições, períodos de apuração: 09/2013, 10/2013, 11/2013,
12/2013, 01/2014, 02/2014, 03/2014, 04/2014, 05/2014, 06/2014,
07/2014, 10/2014, 12/2014.
(...)
Outras Operações com Direito a Crédito (Blocos M105 e M505)
84. Em relação a rubrica: “Outras Operações com Direito a Crédito”, a
interessada
não
conseguiu
comprovar
nenhuma
operação
que
acobertasse os R$ 24.929.487,42 de base de cálculo de créditos vinculados
as receitas não-cumulativas tributadas no mercado interno pleiteados nos
blocos M105 e M505 item 13 a título de “Outras Operações com Direito a
Crédito”.
85. Cabe ressaltar que foram concedidos todos os prazos solicitados pela
interessada para apresentação das informações. Por duas vezes a
interessada apresentou a fiscalização memoriais de cálculo cujos os testes
de auditoria apontaram inconsistência e inexatidão das informações,
culminando em confissão da interessada de excesso de aproveitamento de
créditos.
86. Assim, a fiscalização considerou a base de cálculo de créditos da não-
cumulatividade vinculados as receitas tributadas no mercado interno
Fl. 1191
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.055 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720829/2017-78
39
informadas nas EFD Contribuições a título de “Outras Operações com
Direito a Crédito” como inexatas para efeito de multa isolada por
descumprimento de obrigação acessória devendo ser glosadas para efeito
de crédito de PIS e COFINS:

(...)
110. Antes de iniciarmos as considerações é importante frisar que os
dispêndios apresentados nos novos memoriais de cálculo relacionados a
rubrica serviços utilizados como insumo foram considerados de alto risco
da interessada ter apresentado valores não passiveis de creditamento.
111. Conforme já exposto, a interessada não conseguiu comprovar os R$
33.222.959,20 informados nas EFD Contribuições a título de “Outras
Operações com direito a Crédito” culminado no reconhecimento, em
04/01/2018, de excesso no aproveitamento de crédito solicitando
apresentação de novos memoriais de cálculo.
112. Nos novos memoriais a interessada excluiu os valores que não
conseguiu comprovar a título de “Outras Operações com Direito a
Crédito”, porém elevou outras rubricas em especial “Aquisição de Serviços
Utilizados como Insumo”.
113. Cabe ressaltar que os novos valores diferem dos dois memoriais de
cálculo apresentados anteriormente e em especial dos valores informados
nas EFD Contribuições, vejamos:

Fl. 1192
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.055 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720829/2017-78
40
114. Note que apesar do reconhecimento de excesso de aproveitamento
de créditos nos novos memoriais de cálculo em vez de reduzir a
interessada aumentou substancialmente a base de cálculo dos créditos.
115. Sendo a rubrica “Aquisição de Serviços Utilizados como Insumo” que
sofreu maior aumento passando de R$ 79.505.524,53 informados nas EFD
Contribuições para R$ 305.996.015,62, gerando um aumento relevante da
ordem de R$ 226.490.491,09 na base de cálculo dos créditos de PIS e
COFINS.
116. Considerando a desorganização da empresa, com diversas retratações
por apresentação de informações incorretas, aliada a majoração relevante
da base de cálculo dos créditos e a grande inconsistência entre os valores
informados nas EFD Contribuições, todos os itens de nota fiscal
apresentados para comprovar as aquisições de “Serviços Utilizados como
Insumo” passaram a ser analisados com risco máximo da possibilidade de
creditamento indevido.
(...)
166. Porém, quando comparamos os valores apresentados nos memorial de
cálculo com os valores informados na EFD Contribuições (blocos M100/500)
verificamos que o contribuinte eliminou a rubrica “Outras Operações com
direito a crédito”, porém, majorou as demais linhas em valores
substanciais.
(...)
168. Em todos os períodos de apuração a interessada não apresentou
nenhum documento fiscal que amparasse os créditos descontados no
item “13 - Outras Operações com direito a Crédito” do registro M105 e
M505 das EFD Contribuições, ademais, reconheceu por escrito o excesso
de aproveitamento de que tais créditos indicando a base cálculo utilizada
nos memoriais de cálculo conforme demonstrado.
169. Isto posto, deve se glosar todos os valores deduzidos a este título e as
informações prestadas nas EFD Contribuições devem ser consideradas
inexatas para efeito da aplicação de multa isolada por descumprimento de
obrigação acessória, sendo a base de cálculo informada pelo contribuinte
nos memoriais de cálculo como “OUTROS CRÉDITOS TOMADOS NA
EFD/DACON” considerada como valor das transações comerciais que
geraram tais créditos para efeito de aplicação da multa isolada. (...)
A recorrente sustenta que acabou constatando a ocorrência de diversos
equívocos cometidos pelo escritório de advocacia Fernando Martins Advogados
Associados no trabalho realizado, inclusive envolvendo a tomada de créditos das
contribuições em duplicidade, e, por isso mesmo, tal fato a levou a refazer a sua
apuração por meio de uma longa auditoria interna para, em seguida, apresentar à
Fiscalização todos os valores corretos, relatando o ocorrido e indicando o valor do
Fl. 1193
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.055 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720829/2017-78
41
crédito indevidamente aproveitado em razão do trabalho realizado pelo
mencionado escritório de advocacia.
Aduz ainda que, constatada a existência de equívocos na tomada de créditos, em
total boa-fé, prontificou-se a levar essa situação a conhecimento do Auditor Fiscal
responsável, munindo-o de todas as planilhas e informações necessárias que
facilitaram amplamente o seu trabalho fiscalizatório.
Sem razão a recorrente.
A contratação de terceiro para assessoria na área tributária evidentemente não
exime a responsabilidade tributária da recorrente perante o Fisco, conforme
disposto no art. 123 do CTN, abaixo transcrito:
Art. 123. Salvo disposições de lei em contrário, as convenções particulares,
relativas à responsabilidade pelo pagamento de tributos, não podem ser
opostas à Fazenda Pública, para modificar a definição legal do sujeito
passivo das obrigações tributárias correspondentes.
Ressalte-se que somente após o início do procedimento de fiscalização é que a
recorrente assevera que houve equívocos, ou seja, não houve uma correção
espontânea dos alegados equívocos cometidos pelo escritório de advocacia.
Ademais, a apresentação de documentos e esclarecimentos à autoridade fiscal,
no curso do procedimento de fiscalização, consiste em uma obrigação do sujeito
passivo, sob pena de autuação, e não em uma mera demonstração de boa-fé.
Resta inequívoca a conduta da recorrente Tel no sentido de apresentar créditos
inexistentes, por meio da sua escrituração fiscal (EFD-Contribuição), para reduzir o
montante da contribuição ao PIS e da Cofins devidas.
Conforme bem fundamentado pela autoridade fiscal no Termo de Informação
Fiscal, a legitimidade dos créditos informados nos registros M105 - Detalhamento
da Base de Cálculo do Crédito Apurado no Período – PIS/Pasep e M505 -
Detalhamento da Base de Cálculo do Crédito Apurado no Período – Cofins das EFD-
Contribuição de setembro a dezembro de 2013 não foram comprovadas pela
recorrente no curso do procedimento fiscal.
Sendo assim, corretas as glosas sob análise, efetuadas pela Fiscalização, não
havendo nenhum reparo a ser feito na decisão recorrida.
Logo, forte nesses argumentos, nada a prover nesse tópico.
Juntada de documentos, diligência e sustentação oral
A juntada de documentos aos autos deve ser feita, em regra, até a apresentação
da manifestação de inconformidade, conforme disposto no art. 16, III, e §§ 4o e
5o, do Decreto 70.235/72, sob pena de preclusão.
No presente caso, não cabe diligência para análise de documentos e apresentação
de esclarecimentos, uma vez que a diligência não se presta para produzir provas a
cargo da recorrente.
Fl. 1194
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3202-003.055 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16692.720829/2017-78
42
O pedido de sustentação oral deve ser feito na época própria e pelo meio
disponível, conforme disposto no art. 95 do Regimento Interno deste Conselho
(Portaria MF n. 1.634, de 21 de dezembro de 2023):
Art. 95. É facultado às partes realizar sustentação oral e apresentar
memoriais, e acompanhar a sessão de julgamento síncrona, desde que o
requeiram com a antecedência necessária, conforme disciplinado por Ato
do Presidente do CARF, que regulará o prazo e a forma de apresentação do
requerimento e demais requisitos operacionais para realização da
sustentação oral.
Logo, nada a prover nesse tópico.
Diante do exposto, rejeito as preliminares suscitadas referentes à nulidade do
acórdão recorrido e à nulidade do Termo de Informação Fiscal, para, no mérito,
negar provimento ao recurso voluntário.
Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de rejeitar as preliminares
suscitadas referentes à nulidade do acórdão recorrido e à nulidade do Termo de Informação Fiscal,
para, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Lorenzon Yunan Gassibe – Presidente Redator

Fl. 1195
DF CARF MF
Original